Tribunal: STF
Processo: MS 28435
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
COMPETÊNCIA – ALÍNEA “N” DO INCISO I DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NATUREZA DO PRECEITO. O preceito da alínea “n” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal retrata exceção. Indispensável é que haja o interesse direto ou indireto de todos os membros da magistratura ou que mais da metade dos que integram o Tribunal estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados no desfecho da ação. Isso não ocorre, presente mandado de segurança impetrado por entidade sindical, quanto ao encaminhamento de proposta de lei orçamentária pelo Executivo estadual à Assembleia, ainda que modificado o que previsto inicialmente pelo Tribunal de Justiça.